Tribunal: STF
Processo: Rcl 92145
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. (Valec S.A.) contra decisão do Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 0101311-64.2019.5.01.0018, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF’s nºs 275 e 387.
Valec S.A. narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, a autoridade reclamada rejeitou a exceção de pré-executividade na qual fora requerida a concessão das prerrogativas da fazenda pública à ora reclamante, mais especificamente o rito dos precatórios, e determinou o prosseguimento da execução ao exigir da empresa pública pagamento no valor de R$ 102.768,60 (cento e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais, sessenta centavos).
Alega, sob essa perspectiva, que, 

“se for mantida a decisão Reclamada, com a manutenção da tramitação da execução, pelo rito do art. 884, da CLT, serão penhorados bens desta empresa pública, o que implica a constrição de recursos do Tesouro Nacional, tão necessários ao atendimento do seu objeto social, que é desenvolver, de forma coordenada, os diversos modais de transportes, no território nacional, com ênfase no serviço público de transporte ferroviário, cumprindo determinação da Lei nº 11.772/2008 e do seu estatuto social, no qual pode ser verificado o seu extenso objeto social, no qual prepondera o interesse público, na criação da ora Reclamante” (e-doc. 1, p. 5)

Valec S.A. sustenta que a decisão reclamada teria violado o que disposto nas ADPF’s nºs 275 e 387, 

“nas quais foram assentadas as distinções necessárias, ao enquadramento de empresa estatal, no regime de precatórios, sendo que, não basta, que a empresa preste serviço público, para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também, que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas” (e-doc. 1, p. 10).

No ponto, defende que “é uma empresa pública, com natureza autárquica, sendo utilizada pela União, como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando o lucro, dentre suas atribuições institucionais” (e-doc. 1, p. 13).
Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite da execução no processo em referência, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada. 
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
In casu, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0101311-64.2019.5.01.0018, que indeferiu o pedido da empresa pública ora reclamante para que a execução seja processada pelo regime de precatórios, sob os seguintes fundamentos (extraída do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região):

“Vistos etc. 
Trata-se a presente de Exceção de Pré Executividade trazida por VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A . 
Intimado o exequente não se manifestou. 
DA EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA 
Alega a parte que devem ser estendidas à embargante as prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública para que o pagamento seja feito através de precatório, nos moldes do previsto no Art. 100 da Constituição Federal. 
Sem razão. 
Apesar dos judiciosos argumentos articulados e da importante jurisprudência apresentada, verifico que nenhum deles traz elementos que indiquem a condição especial pretendida pela empresa executada. 
O conceito de Fazenda Pública está limitado às pessoas de Direito Público interno, ou seja, a União, os Estados, os Municípios, os Territórios, o Distrito Federal, respectivas autarquias e, ainda, as fundações instituídas pelo Poder Público, cujos bens estejam submetidos ao respectivo regime de direito. 
A VALEC, não se enquadra no conceito de fazenda pública, não havendo previsão legal em relação a sua equiparação. 
Conforme consta da legislação mencionada pela parte, que disciplina a sua atuação, a VALEC se constitui em empresa de personalidade jurídica de direito privado, vinculada a União especificamente ao Ministério dos Transportes. 
Ainda considerando a legislação específica, podemos verificar que, embora seja controlada pela União, a empresa pode auferir, além de repasses do poder público, recursos decorrentes da prestação de serviços ferroviários, de acordos com entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas, além de outras fontes não especificadas. 
Assim, está a executada, submetida ao regime das empresas de direito privado, inclusive em relação as responsabilidades trabalhistas. 
Neste sentido segue a norma constitucional, como previsto inciso II do § 1ª de seu Artigo 173 , in verbis:
‘Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. § 1º – A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de serviços, dispondo sobre: (…) II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;’ 
Desse modo, verifica-se que a executada não goza de privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado, nos termos do Art 173 da Constituição Federal. 
Ademais, as decisões mencionadas pela parte, não possuem caráter vinculante no que se refere à executada dos presentes autos. 
Desse modo, mantenho a execução. 
EX POSITIS, esta 18ª VT/RJ conhece e JULGA IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” (PJE, Id. 54dfb78 - grifos nossos).

Em seguida, Valec S.A interpôs agravo de petição, o qual teve seguimento negado nos seguintes termos:

“Vistos etc. 
Em razão do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, § 1º da CLT, firmou-se entendimento de que as decisões passíveis de impugnação, mediante a interposição de agravo de petição, são aquelas de cunho definitivo ou terminativo, exaradas pelo Juízo no curso da execução, ou seja, as proferidas em sede de embargos à execução ou à penhora, de impugnação à sentença de liquidação, de embargos à arrematação ou à adjudicação. 
Logo, nego seguimento liminarmente ao Agravo de Petição de ID. d94e6da pelos motivos acima expostos, inclusive por não estar o Juízo garantido” (PJE, Id. 3db8588 - grifos nossos).
Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275 e 387, os quais enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.
Trata-se, no caso em tela, de procedimento executório movido contra a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A., “sociedade por ações controlada pela União, [...] transformada em empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério dos Transportes, nos termos previstos nesta Lei., que tem como função social a “construção e exploração de infra-estrutura ferroviária“ (art. 8º, caput e §1º da 11.772/2008).
Realizado o cotejo entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto, tenho que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos, fato estre que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos aludidos paradigmas vinculantes.
Nesse sentido, em reclamações similares a destes autos envolvendo a Valec S.A., confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 88.411, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/12/25; Rcl nº 86.634, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6/11/26; Rcl nº 83.486, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/8/25; Rcl nº 80.740, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/11/25; Rcl nº 78.585, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/4/25 e Rcl nº 76.957, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/6/25.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0101311-64.2019.5.01.0018, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPF’s nºs 275 e 387.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente